Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731698-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDNA HARUMI NAKANO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 57720005), opostos pela Apelante, EDNA HARUMI NAKANO, em face do Acórdão n. 1.834.349 (ID 57301557), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação. Ante o exposto, intime-se o Embargado, BANCO DO BRASIL S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre os embargos opostos, nos temos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2024 13:54:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador